Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NORMA RESTRITIVA. FINALIDADE DA NORMA. PROTEÇÃO. CÔNJUGE/COMPANHEIRO. HERDEIROS COLATERAIS. INTERPRETAÇÃO. AMPLIADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O direito real de habitação é um direito assegurado apenas ao cônjuge/companheiro sobrevivente quanto ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, independente do regime de bens e sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança (CC, art. 1.831).
3. Vedada a interpretação mais ampliada quanto à aplicação do direito real de habitação, porque ultrapassa os limites da norma e desvirtua a finalidade da norma de resguardar a permanência do cônjuge/companheiro sobrevivente no local em que antes residia, garantindo-lhe segurança, moradia digna e a manutenção dos laços afetivos relacionados ao lar da família. Precedente.
4. Não há como assegurar a permanência de apenas um dos herdeiros colaterais do falecido de forma gratuita no imóvel sem que ocorra ofensa ao direito de propriedade/posse dos demais herdeiros, com fundamento no direito de moradia ou em eventual situação de vulnerabilidade.
5. Recurso conhecido e não provido.